Tribunal: TJDFT
Processo: 0753055-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE BAIXA NO REGISTRO DE GRAVAME E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA REFERENTE A VEÍCULO. DEFERIMENTO. FIXAC1ÃO DE MULTA DIÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na origem, a agravada requereu, em sede liminar, a baixa no registro de gravame e alienação fiduciária referente a veículo. 1.1. Alegou, em suma, ter sido vítima de fraude bancária e que o contrato firmado com terceiro utilizando os dados de seu veículo a impede de realizar transferência de propriedade após a venda do bem. 1.2. Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual determinado ao Banco réu/agravante promova a baixa referente ao veículo da autora no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).
2. É certo que a existência de gravame sobre o automóvel nos cadastros do DETRAN impede a transferência do bem pelo então proprietário. 2.1. A Resolução 689/2017 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, norma regente conforme o contrato de financiamento acostado na origem (ID 218990817, item B9), estabelece a obrigação da instituição financeira credora de providenciar a baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executiva de trânsito na qual registrado e licenciado o veículo, no prazo de 10 dias. 2.2. Assim, ao contrário do alegado pelo Banco agravante, cabe-lhe a responsabilidade pela baixa no gravame no prazo máximo de 10 dias, mostrando-se desnecessária a determinação de expedição de ofício ao DETRAN.
3. No que diz respeito à fixação da multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), além de proporcional e razoável (autora que teve os dados do seu veículo utilizados por terceiro para obtenção de financiamento junto à agravante, o que a impede de transferir a propriedade do bem em venda já iniciada), objetiva-se o resguardo da eficácia do comando judicial contido na decisão agravada.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.